Tribunal: TJDFT
Processo: 0725475-70.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO CÍVEL. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. ERRO MATERIAL. IMPOSIÇÃO TÃO SOMENTE QUANTO AOS RÉUS-APELANTES. PROVIMENTO. EFEITOS INTEGRATIVOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso destinado a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, de acordo com o teor do Art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. A sucumbência recursal diz respeito tão somente aos demandados-apelantes e não aos réus que não interpuseram recurso. Logo, a majoração da verba honorária, na forma do §11 do art. 85 do CPC, deve ser atribuída apenas aos sucumbentes recursais, ou seja, às partes que recorreram.
3. Embargos declaratórios providos com efeito integrativo para corrigir erro material e esclarecer que a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência diz respeito tão somente aos réus-apelantes.